Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600459-63.2020.6.25.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AIJE.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CASSAÇÃO DO DRAP E INELEGIBILIDADE. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS
ELEITORAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO DOS INVESTIGADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44569142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:31
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta por partido político visando
apurar fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024, consubstanciada
em candidatura feminina fictícia para o cargo de vereadora.
2.
Alegação
de
que
a
candidata
não
realizou
campanha,
obteve
votação
inexpressiva, apresentou prestação de contas zerada e não demonstrou interesse
em concorrer efetivamente, sendo sua candidatura utilizada apenas para cumprir o
requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a AIJE, determinando a
cassação do DRAP do Partido Progressistas, a cassação dos diplomas dos
candidatos eleitos, a nulidade dos votos recebidos pelo partido e a inelegibilidade
dos candidatos envolvidos na fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a candidatura configurou
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, conforme o art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; (ii) avaliar a possibilidade de decretação de inelegibilidade para todos os
candidatos vinculados ao DRAP do Partido Progressistas, mesmo sem prova de
participação direta na fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ilegitimidade passiva de partidos políticos em AIJE, em razão da natureza das
sanções que podem decorrer da sua procedência.
6. A Súmula 73 do TSE estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota
de gênero, como votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas zerada ou
padronizada e ausência de atos efetivos de campanha.
7. No caso concreto, a candidatura apresentou votação inexpressiva, prestação de
contas zerada e ausência de atos de campanha, caracterizando fraude à cota de
gênero.
8. A responsabilidade do candidato e Presidente do Partido Progressistas restou
comprovada pela apresentação de documentos, e por ser omisso com a fraude,
quando podia te

Inteiro teor:
COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
WELLINGTON CARLOS DUTRA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SEBASTIAO GALDINO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
NERALDO FERREIRA COSTA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUVENAL ZANRE (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JOAO MATEUS TAVARES NETO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DIONE CLEI VALERIO DA SILVA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIEL SOARES CHIQUETO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ALEX SANDRO ALVES NUNES (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
TITINA DE OLIVEIRA ESPINDOLA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SIMONE DE JESUS DE ARAUJO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS (RECORRENTE)

GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELIZABETE APARECIDA CORREIA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44569142
25/06/2025
08:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44569142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.471
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600504-
68.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ELIZABETE APARECIDA CORREIA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: SIMONE DE JESUS DE ARAUJO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: TITINA DE OLIVEIRA ESPINDOLA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ALEX SANDRO ALVES NUNES
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: DANIEL SOARES CHIQUETO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: DIONE CLEI VALERIO DA SILVA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A

Num. 44569142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:31
RECORRENTE: HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: JOAO MATEUS TAVARES NETO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: JUVENAL ZANRE
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: NERALDO FERREIRA COSTA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: SEBASTIAO GALDINO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: WELLINGTON CARLOS DUTRA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AIJE.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CASSAÇÃO DO DRAP E INELEGIBILIDADE. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS
ELEITORAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO DOS INVESTIGADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44569142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:31
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta por partido político visando
apurar fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024, consubstanciada
em candidatura feminina fictícia para o cargo de vereadora.
2.
Alegação de que a candidata não realizou campanha, obteve votação
inexpressiva, apresentou prestação de contas zerada e não demonstrou interesse
em concorrer efetivamente, sendo sua candidatura utilizada apenas para cumprir o
requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a AIJE, determinando a
cassação do DRAP do Partido Progressistas, a cassação dos diplomas dos
candidatos eleitos, a nulidade dos votos recebidos pelo partido e a inelegibilidade
dos candidatos envolvidos na fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a candidatura configurou
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, conforme o art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; (ii) avaliar a possibilidade de decretação de inelegibilidade para todos os
candidatos vinculados ao DRAP do Partido Progressistas, mesmo sem prova de
participação direta na fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ilegitimidade passiva de partidos políticos em AIJE, em razão da natureza das
sanções que podem decorrer da sua procedência.
6. A Súmula 73 do TSE estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota
de gênero, como votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas zerada ou
padronizada e ausência de atos efetivos de campanha.
7. No caso concreto, a candidatura apresentou votação inexpressiva, prestação de
contas zerada e ausência de atos de campanha, caracterizando fraude à cota de
gênero.
8. A responsabilidade do candidato e Presidente do Partido Progressistas restou
comprovada pela apresentação de documentos, e por ser omisso com a fraude,
quando podia ter corrigido-a e não o fez.
9. A inexistência de provas suficientes para demonstrar a participação direta ou a
anuência dos demais candidatos vinculados ao DRAP na fraude à cota de gênero
justifica o afastamento das sanções de inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Partido não conhecido. Recurso dos investigados parcialmente
provido para, mantendo a cassação do DRAP e a nulidade dos votos, afastar a
inelegibilidade dos demais candidatos, mantendo-se apenas em relação a candidata

Num. 44569142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
fictícia e ao Presidente do Partido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de candidatura feminina com votação
inexpressiva, prestação de contas zerada e ausência de atos de campanha
configura fraude à cota de gênero. 2. A sanção de inelegibilidade, em sede de AIJE
por fraude à cota de gênero, exige a comprovação da participação ou anuência do
candidato na conduta ilícita. 3. A cassação do DRAP e a nulidade dos votos
decorrem da constatação da fraude, independentemente da prova de participação
dos candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Resolução nº 23.609/2019 do TSE, art. 17, § 4º; Resolução nº
23.609/2019 do TSE, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TSE - AREspEl: 060017063 BELO HORIZONTE -
MG, Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de
Publicação: 14/04/2023; TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060073837, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça
Eletrônico,
03/03/2023;
AIJE
nº
060131284,
Acórdão
BRASÍLIA
-
DFRelator(a):
Min.
Benedito
Gonçalves,
Julgamento:
19/10/2023
Publicação:
27/11/2023; TRE-PR. AIJE nº 060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023; TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024; BRASIL. TSE. Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data
03/12/2024; TSE, RespE nº 0600459-63.2020.6.25.0028, de relatoria do Ministro
Sérgio Banhos, julgado em 14 de fevereiro de 2023;TSE, RespE nº 0601909-
53.2018.6.23.0000, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 22 de
setembro de 2022; TRE, AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani. Julgamento: 22/08/2024 Publicação: 28/08/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do recurso do Partido, conheceu do recurso de
Rodrigo Salvadori e Outros e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44569142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por RODRIGO SALVADORI e OUTROS e pelo
PARTIDO PROGRESSISTAS – DIRETÓRIO MUNICIPAL, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que julgou procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Partido Social Democrático
contra Rodrigo Salvadori, presidente do Partido Progressistas e candidato ao cargo de Prefeito, e
demais candidatos lançados aos cargos proporcionais pela agremiação, sob a alegação de fraude
à cota de gênero nas eleições de 2024, diante da candidatura fictícia de Sandra Raquel da Silva
de Morais - que não teria realizado campanha, teria tido votação zerada no pleito e apresentado
prestação de contas zerada -, utilizada unicamente para cumprir o requisito legal do percentual
mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se
pela cassação do DRAP da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, a nulidade
dos votos obtidos pelo partido nas Eleições de 2024, bem como a inelegibilidade por 8 anos de
todos os candidatos relacionados no referido DRAP e do Presidente do Partido Progressistas do
Diretório Municipal do Campo Mourão.
Após apresentação de contestação pelos investigados, o Juízo Eleitoral de primeiro grau decidiu
pela desnecessidade de abertura de instrução do feito, entendendo não restarem provas ou
diligências formuladas pelas partes a serem produzidas ou realizadas (ID 44400997).
A ação foi julgada procedente pelo Juízo sentenciante, tendo determinado (ID 44401006): a) a
cassação do DRAP apresentado pelo Partido Progressistas de Campo Mourão nas Eleições de
2024; b) a cassação dos diplomas dos investigados eleitos ALEX SANDRO ALVES NUNES e
SEBASTIÃO GALDINO; c) a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Progressistas
para o cargo de vereador no município de Campo Mourão, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024; e) a inelegibilidade dos investigados
SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS, ALEX SANDRO ALVES NUNES, DANIEL SOARES
CHIQUETO, DIONE CLEI VALERIO DA SILVA, HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS,
JOAO
MATEUS
TAVARES
NETO,
JUVENAL
ZANRE,
NERALDO
FERREIRA
COSTA,
SEBASTIAO
GALDINO,
WELLINGTON
CARLOS
DUTRA,
CARMEN
REGINA
ROCHA
NOGUEIRA, ELIZABETE APARECIDA CORREIA, SIMONE DE JESUS DE ARAUJO, TITINA DE
OLIVEIRA ESPINDOLA e RODRIGO SALVADORI pelo prazo de 8 (oito) anos a contar das
Eleições Municipais de 2024 , nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90.
Em face da decisão, foi interposto recurso eleitoral por Rodrigo Salvadori e demais candidatos da
chapa proporcional do Partido Progressistas, com pedido de efeito suspensivo (ID 44401042). Em
suas razões recursais, alegam, em síntese, que a decisão de primeiro grau se baseou em
presunções e não em provas concretas e que a candidatura de Sandra Raquel foi legítima e não
houve conluio para fraudar a cota de gênero. Ainda, argumentam que a cota de gênero foi
respeitada mesmo com a exclusão da candidata, e que não há prova de dolo ou participação dos
demais candidatos na alegada fraude. Defendem que a sentença viola o princípio da soberania
popular e gera insegurança jurídica. Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma
da sentença, afastando-se a incidência de fraude à cota de gênero.

Num. 44569142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
Tendo em vista que o presente recurso é dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 257,
§2º, do Código Eleitoral, a decisão foi proferida pelo Des. Luiz Osório Moraes Panza no sentido
de que não há pedido a ser apreciado.
Em face da sentença, também houve recurso por parte do Partido Progressistas (ID 44401050),
que em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade processual por
cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi incluído no polo passivo da AIJE desde
o início da lide. O partido sustenta que essa ausência lhe causou prejuízo irreparável,
especialmente considerando que a ação versa sobre fraude à cota de gênero, o que impacta
diretamente o DRAP e os votos atribuídos à legenda. No mérito, alega inexistência do elemento
subjetivo do dolo necessário para a configuração da fraude. Argumenta que houve desistência
tácita da própria candidata Sandra Raquel, defendendo que a renúncia ocorreu por ato individual
dela e sem o conhecimento do partido e demais candidatos. Alega que demonstrou a desistência
da referida candidata à Justiça Eleitoral em 20/09/2024. Sustenta boa-fé, alegando que não
dependia daquela candidatura para preencher e atender o percentual mínimo de candidaturas
femininas, pois já possuía candidatas suficientes para cumprir a cota de gênero. Indica ausência
de conluio e participação do partido na suposta fraude. Ao final, pugna pelo reconhecimento da
nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com
sua inclusão formal no polo passivo. Não sendo o caso, requer a reforma da sentença para que
seja admitido como terceiro interessado e admitidas as provas trazidas em embargos de
declaração. Subsidiariamente, seja admitido no polo passivo da demanda e os elementos
probatórios anexados apreciados, com atribuição de efeitos modificativos para determinar a
reabertura da instrução processual. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o
reconhecimento da regularidade da candidatura de Sandra Raquel da Silva de Morais e a
improcedência da AIJE.
Apresentadas contrarrazões pelo Partido Social Democrático, sustentando que o Partido
Progressistas não possui legitimidade para recorrer em AIJE, pois a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que partidos políticos não podem figurar no polo
passivo dessas ações, já que as sanções previstas recaem sobre os candidatos e não sobre a
agremiação partidária. Alegou, ademais, que os documentos apresentados pelos recorrentes em
seus recursos devem ser desentranhados dos autos, pois não foram apresentados no momento
oportuno, ou seja, durante a instrução do processo em primeira instância, e foram juntados de
maneira intempestiva. No mérito, reafirmou que a jurisprudência do TSE, consubstanciada na
Súmula nº 73, determina a cassação de todos os candidatos do partido quando há fraude à cota
de gênero, independentemente da participação direta ou do dolo dos demais integrantes da
chapa. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso do Partido Progressistas e o
desprovimento do recurso de Rodrigo e outros, com a consequente manutenção integral da
sentença recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44403966) opinando pela rejeição da
preliminar suscitada pelo Partido Progressistas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
eleitorais interpostos, entendendo que as provas constantes dos autos são suficientes para
demonstrar a ocorrência da fraude à cota de gênero.
É o relatório.

Num. 44569142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso apresentado por RODRIGO SALVADORI e OUTROS preenche os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando conhecimento.
Não obstante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e infringência ao duplo grau de
jurisdição, os argumentos deduzidos no recurso, na realidade, acabam por refutar a ocorrência à
fraude à cota de gênero, inferindo-se, assim, a sua viabilidade processual.
Contudo, o recurso interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL,
diante da ilegitimidade passiva, não merece ser conhecido.
O Partido Progressistas, preliminarmente, alega nulidade da instrução processual e da sentença
proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral devido à sua não inclusão no polo
passivo da demanda desde o início da lide.
Diante do exposto, requer o reconhecimento da nulidade do processo em curso, com o retorno
dos autos à origem para que seja procedida a sua inclusão no polo passivo da demanda, a
produção de novas provas e a garantia de sua regular e efetiva participação em todos os atos do
processo, com a consequente observância de todos os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
Ocorre que, a Lei Complementar nº 64/90, especificamente em seu artigo 22, inciso XIV, impede
que partidos políticos sejam incluídos no polo passivo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
em razão da natureza das sanções que podem decorrer da sua procedência. Essas sanções,
conforme a legislação eleitoral, consistem primordialmente na cassação do registro ou diploma de
candidaturas individualmente consideradas e na declaração de inelegibilidade daqueles que
comprovadamente cometeram, participaram ou mesmo anuíram com a prática do ato ilícito sob
investigação.
A lógica subjacente à exclusão dos partidos políticos do polo passivo da AIJE reside na
individualização da responsabilidade pelas condutas irregulares. A lei busca punir diretamente os
indivíduos que se envolveram na fraude ou em outras práticas ilícitas capazes de macular a lisura
do processo eleitoral, seja por ação ou omissão conivente.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que os partidos políticos
não detêm legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
uma vez que as sanções de inelegibilidade e de cassação de registro ou de diploma são
aplicáveis unicamente a pessoas físicas, conforme entendimento consolidado, inclusive nas
ações referentes à fraude à cota de gênero, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA FIGURAR EM AIJE. MÉRITO.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA
FICTÍCIA . CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.

Num. 44569142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
(...)
3. Esta Corte Superior já se manifestou sobre a ilegitimidade passiva, no
âmbito da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), de pessoa jurídica, a
exemplo de partido político, para figurar como parte na ação, uma vez que
sanções de inelegibilidade e de cassação de registro ou de diploma podem
apenas ser suportadas por pessoas naturais.
(...)
(TSE - AREspEl: 060017063 BELO HORIZONTE - MG, Relator.: Min. Sergio Silveira
Banhos, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de Publicação: 14/04/2023)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AIJE. VEREADOR. COTA DE GÊNERO. FRAUDE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. DECISÃO AGRAVADA QUE REFORMOU O ARESTO REGIONAL,
JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO, A PARTIR
DOS ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO
REGIONAL. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO
ILÍCITO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA
JURÍDICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(...)
3. Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo PT,
pois é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de
pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não
podem suportar as sanções imposta pela LC nº 64/1990, quais sejam,
cassação de mandato e inelegibilidade.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060073837,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
Essa é também a orientação da doutrina, como se infere da lição de José Jairo Gomes (Direito
eleitoral. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 114):
"Tendo em vista que a AIJE só pode acarretar inelegibilidade, cassação do registro
ou do diploma do candidato, tem-se como inviável figurar no polo passivo partido,
coligação ou pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, já que não poderiam
sofrer qualquer das consequências próprias dessa ação."

Num. 44569142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
De igual forma, Rodrigo López Zílio, ao abordar o assunto, assim preceitua (Direito Eleitoral. 6ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 654):
"São legitimados passivos para responder à AIJE, o candidato e terceiros, já que a
norma prevê o aforamento em face de quantos "quantos hajam contribuído para a
prática do ato" (art. 22, XVI, da LC nº 64/90). Porque inexiste sanção adequada a
ser imposta à pessoa jurídica na AIJE "pura", somente a pessoa física e o candidato
são legitimados passivos da demanda."
O posicionamento desta Corte segue o entendimento pacífico do TSE, a saber:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO
E
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
VEREADOR.
ADMISSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. PRELIMINARES. ILEGIMITIDADE
PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA
ANULADA
PARCIALMENTE.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
REABERTURA DA INSTRUÇÃO NOS TERMOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO
INTEGRAL DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A PARTE CONTRA A QUAL NÃO
HOUVE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
POR
QUAISQUER
DAS
PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(...)
2. A orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral é de que o polo passivo da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral seja composta exclusivamente por pessoas físicas,
sejam candidatos
beneficiários, sejam
responsáveis
pela
prática abusiva. O
interesse jurídico decorre de sua condição de sujeitos que podem suportar
diretamente os efeitos da cassação de registro ou diploma e a inelegibilidade.
Precedentes: (AIJE nº 060131284, Acórdão BRASÍLIA - DFRelator(a): Min. Benedito
Gonçalves, Julgamento: 19/10/2023 Publicação: 27/11/2023).
(...)
(AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
nº060043049,
Acórdão,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 25/06/2024)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CASSAÇÃO DE
DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/90. PRELIMINAR.

Num. 44569142 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
OFENSA A DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS
JORNAIS E DA COLIGAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS
ACERCA
DAS
CONDUTAS
TIDAS
POR
ILÍCITAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. O polo passivo da AIJE deve ser formado por candidato, pré-candidato e
também qualquer pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, não
sendo partes passivas legítimas, contudo, a pessoa jurídica, bem como
partido político ou coligação, por não se sujeitarem às sanções próprias da
ação. Acolhimento da preliminar. Exclusão das pessoas jurídicas e da
coligação do polo passivo da ação.
(...)
(TRE-PR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060049737,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023)
Deste modo, as possíveis consequências jurídicas da procedência da AIJE, como a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e a anulação dos votos da chapa,
são consideradas reflexos indiretos sobre o partido.
Na perspectiva dos entendimenton emanados do TSE e deste TRE, todos os argumentos
ventilados pelo partido recorrente devem ser afastados. A alegação de que o mandato pertence
ao partido não deve ser acolhida como substrato jurídico para inserir o partido no polo passivo da
AIJE. Prevalecem, na hipótese dos autos, o entendimento de que as agremiações não sofrem as
penalidades da AIJE de forma direta.
No ponto, vale transcrever o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
"De início, é de se concordar com a conclusão alcançada pelo Juízo singular no
sentido de que, tratando-se a presente demanda de AIJE - instrumento de natureza
marcadamente sancionatória -, a legitimidade passiva restringe-se, em regra, às
pessoas físicas diretamente envolvidas na conduta investigada, não se admitindo,
portanto, a inclusão de pessoas jurídicas, como os partidos políticos, no polo
passivo da lide, como reiteradamente decidido pelo TSE (AREspEl 0600170-63, rel.
Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 14/04/2023)"
Assim, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do partido político, com a
consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação a este e, por sua vez,
o não conhecimento do recurso.
Em razão da inadmissibilidade do recurso, ainda, todos os documentos juntados com a peça

Num. 44569142 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
processual não devem ser conhecidos.
II. MÉRITO - RECURSO DE RODRIGO SALVADORI E OUTROS
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Sandra Raquel da Silva de Morais, pelo Partido Progressistas, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e b) avaliar a
decretação da inelegibilidade para todos os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos
proporcionais pelo Partido (0600233-59.2024.6.16.0031).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na inicial e determinou: a) a
cassação do DRAP apresentado pelo Partido Progressistas de Campo Mourão nas Eleições de
2024; b) a cassação dos diplomas dos investigados eleitos ALEX SANDRO ALVES NUNES e
SEBASTIÃO GALDINO; c) a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Progressistas
para o cargo de vereador no município de Campo Mourão, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024; e e) a inelegibilidade dos investigados
SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS, ALEX SANDRO ALVES NUNES, DANIEL SOARES
CHIQUETO, DIONE CLEI VALERIO DA SILVA, HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS,
JOAO
MATEUS
TAVARES
NETO,
JUVENAL
ZANRE,
NERALDO
FERREIRA
COSTA,
SEBASTIAO
GALDINO,
WELLINGTON
CARLOS
DUTRA,
CARMEN
REGINA
ROCHA
NOGUEIRA, ELIZABETE APARECIDA CORREIA, SIMONE DE JESUS DE ARAUJO, TITINA DE
OLIVEIRA ESPINDOLA e RODRIGO SALVADORI pelo prazo de 8 (oito) anos a contar das
Eleições Municipais de 2024 , nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos

Num. 44569142 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
"Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso - seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social - que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade."
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193-92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747-89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:

Num. 44569142 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222
do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que "Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve

Num. 44569142 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, "O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Deste modo, fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se
patente a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Sandra Raquel da Silva de
Moraes, em consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que os
recursos devem ser desprovidos.
De início, tem-se que a candidata não participou da convenção partidária, ocorrida em
03/08/2024, conforme se infere da lista de presenças da Ata da Convenção, constante do ID
44400928.
Na realidade, pelo que se infere dos autos, desde a data da convenção a investigada já se
encontrava residindo na Itália, não tendo participado de qualquer ato na convenção partidária ou
qualquer ato de campanha, não tendo votado no dia da eleição, porquanto não retornou mais ao
país até então.
A candidata apresentou a Prestação de Contas nº
0600439-73.2024.6.16.0031
sem
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme se vê (disponível em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002271269/202
4/74837):

Num. 44569142 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
Outrossim, conforme analisado na sentença, houve uma ausência notória de atos efetivos de
campanha, especialmente no ambiente das redes sociais, plataforma de comunicação
amplamente utilizada na contemporaneidade para a divulgação de candidaturas. Tampouco
houve gravação de programas para o horário eleitoral gratuito na televisão, o que foi reconhecido
pela própria defesa em contestação, tendo o Juízo dispensado o pedido de requisição de mídias
dos programas eleitorais do partido, diante da confirmação de que Sandra não realizou
campanha.
A justificativa apresentada pela defesa, de que a ausência de campanha ocorreu por motivos
alheios à vontade do partido e dos demais candidatos, não caracterizando um conluio para fraude
à cota de gênero, não se sustenta diante da realidade da dinâmica eleitoral atual e da ausência
de comprovação de uma efetiva atuação nesse sentido, mormente diante do fato de ter
apresentado prestação de contas zerada, o que indica, além de tudo, que não foi produzido
qualquer material publicitário de campanha.
Restou incontroverso nos autos que a candidata Sandra Raquel da Silva de Morais obteve tão
somente 9 votos no pleito eleitoral de 2024, ou seja, votação inexpressiva. Veja-se:

Num. 44569142 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
Os documentos juntados aos autos indicam que Sandra Raquel da Silva de Morais não votou no
dia da eleição, mormente o Boletim de Urna da Seção 221, seu local de votação, do qual se extrai
que não foi registrado nenhum voto para ela (ID 44400930). Assim, o fato de ela não ter votado
em si mesma em sua própria seção é um indicativo de desinteresse no pleito eleitoral.
De fato, revela-se incontroverso nos autos que a candidata não participou da campanha eleitoral,
fato reconhecido pelos próprios recorrentes, porquanto ela se encontrava residindo na Itália.
A defesa alega a ocorrência de desistência tácita da candidata, motivada por compromissos
pessoais no exterior. No entanto, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório. A
caracterização da desistência tácita exige a comprovação de uma situação suficientemente grave
que impeça a participação na campanha, bem como indícios de que houve um início de atividade
eleitoral.
A tentativa de renúncia da candidatura de Sandra Raquel, realizada por meio de um documento
subscrito (ID 44400926) apenas pelo representante da coligação, Rodrigo Salvadori, e sem a
observância dos requisitos formais previstos no artigo 69 da Resolução nº 23.609/19 do TSE -
que exige firma reconhecida da candidata ou sua assinatura na presença de servidor da Justiça
Eleitoral, demonstra uma manobra para tentar afastar a irregularidade da candidatura apenas
após a constatação da ausência de campanha, reforçando a intencionalidade da fraude. O
indeferimento do pedido de renúncia pela Justiça Eleitoral foi acertado, ante o descumprimento
dos requisitos legais.
No presente caso, não há elementos que demonstrem qualquer esforço inicial de campanha por
parte de Sandra Raquel - ao contrário, a defesa confirmou que ela não realizou campanha -, e a
alegação de viagem ao exterior, embora possa ter ocorrido, não elide a conclusão de que sua
candidatura foi inicialmente registrada com o intuito de cumprir formalmente a cota de gênero,
sem a intenção real de concorrer.

Num. 44569142 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
Assim, é crucial ressaltar que a ausência de uma renúncia formal por parte de Sandra Raquel da
Silva de Morais possibilitou a manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o requisito
numérico da cota de gênero, sem a comprovação de qualquer intenção genuína de participação
no pleito eleitoral. Tal conduta, em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral
sem a real intenção de concorrer, configura um artifício para burlar a legislação eleitoral,
comprometendo a legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação
efetiva das mulheres na política.
Nesse sentido, esta Corte assim se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-
se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de
viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do verbete da
Súmula TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e
as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência
de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico, contudo a alegação deve
estar acompanhada de prova de situação suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de
que houve início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-19, ou não demonstradas
por elementos mínimos de prova, não são suficientes para comprovar a desistência tácita, mormente
quando presentes circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o consentimento ou sem a vontade da
candidata, tampouco se restringem às hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido
político, circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação irrisória (1 e 2 votos); não
votaram em si mesmas; apresentaram prestação de contas com movimentação financeira irrisória; e não
realizaram nenhum ato de campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o lançamento das
candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e havendo elementos que indicam que o
consentimento delas foi viciado, pois não receberam nenhum apoio do partido para a realização da
campanha, não se aplica a sanção de inelegibilidade.
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar o Demonstrativo de

Num. 44569142 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira nas
Eleições 2020; (b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar ao juízo
da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à retotalização dos votos, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).
Assim, a omissão do partido em adotar as medidas indispensáveis para restabelecer a paridade
de gênero na lista proporcional de candidatos após a saída de uma candidata configura fraude à
cota de gênero, de acordo com a jurisprudência estabelecida.
É dever dos partidos políticos garantir a efetiva observância da cota, devendo estes promover a
materialização concreta das candidaturas femininas, não se limitando ao mero registro formal.
Essa inércia demonstra o descaso com a finalidade da norma, que busca fomentar a participação
efetiva das mulheres na política, e não apenas o cumprimento formal de um percentual mínimo. A
ausência de providências para substituir a candidata desistente ou para reorganizar a chapa de
modo a respeitar a proporção de gênero revela uma manobra para burlar a legislação eleitoral,
prejudicando a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso a cargos
eletivos. A responsabilidade pela fiscalização e pelo cumprimento da cota de gênero recai sobre
os partidos, que possuem o dever de diligência em todas as etapas do processo eleitoral, desde a
formação das chapas até a diplomação dos eleitos.
Esse aspecto, aliás, foi positivado em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O art. 8º, § 3º, da
Resolução nº 23.735 dispõe expressamente que configura fraude à cota de gênero, a negligência
do partido político no caso de ausência de substituição de candidata indeferida e, por
consequência, no caso de desistência.
Nesses termos:
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de
candidata indeferida.
Insta salientar também que para a caracterização da fraude à cota de gênero é suficiente o
desvirtuamento finalístico da lei dispensada a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, a
vontade efetivamente de fraudar a lei.
Nesse sentido, novamente, transcreve-se a norma da resolução referida no art. 8º, § 4º:
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento
finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis),

Num. 44569142 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
consistente na intenção de fraudar a lei.
A alegação da defesa de que o percentual mínimo de candidaturas femininas teria sido respeitado
mesmo com a exclusão de Sandra Raquel não afasta a fraude. Argumenta que, excluindo Sandra
Raquel, o partido teria 13 candidaturas (9 homens e 4 mulheres), o que cumpriria a cota de
gênero (4/13 = aproximadamente 30,77%).
No entanto, o § 4º do artigo 17 da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral é
explícito ao determinar que o cálculo do percentual mínimo de candidaturas de gênero deve ser
realizado considerando o número total de candidaturas formalmente requeridas pelo partido
político ou pela coligação. Essa determinação legal abrange todas as candidaturas apresentadas,
inclusive aquelas que posteriormente venham a ser consideradas fictícias ou fraudulentas. A
inclusão das candidaturas fictícias na base de cálculo tem como objetivo primordial evitar a burla
à legislação eleitoral, que busca promover a maior participação de mulheres na política. Veja-se:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares
a preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada
pela Resolução nº 23.675/2021)
Assim, mesmo desconsiderando a candidatura de Sandra Raquel como fictícia, o cálculo seria
feito sobre as 14 candidaturas requeridas. Com apenas 4 candidatas femininas restantes (5
iniciais menos a fictícia), o percentual seria de 4/14 = 28,57%, o que é inferior ao mínimo de 30%
exigido pela lei.
É crucial ressaltar que, para fins de cálculo do percentual mínimo de candidaturas femininas, o
TSE determina que se considere o número total de candidaturas requeridas pelo partido ou
coligação. Essa totalidade inclui não apenas as candidaturas consideradas válidas e efetivas,
mas também aquelas que posteriormente se comprovam fictícias ou fraudulentas. A inclusão das
candidaturas fraudulentas na base de cálculo reforça o rigor da fiscalização e a intenção de coibir
essa prática lesiva à representatividade feminina na política.
Portanto, a lógica que prevalece no TSE é a de que a fraude à cota de gênero é uma falha grave
e insanável, que compromete a lisura e a legitimidade de todo o pleito eleitoral para o partido ou
coligação envolvida. A punição para essa prática é a invalidação do DRAP, afetando a totalidade

Num. 44569142 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
das candidaturas apresentadas, independentemente do número de candidaturas femininas
remanescentes após
a
detecção
da
fraude. Esse
entendimento
visa
garantir o
efetivo
cumprimento da legislação eleitoral e a promoção da igualdade de gênero na representação
política.
A boa-fé alegada pela defesa não se presume quando as evidências apontam para uma conduta
deliberada de burlar a lei. A ausência de qualquer ato de campanha, a votação inexpressiva, o
fato de sequer votar em si mesma, a prestação de contas zerada, somadas à tentativa irregular
de renúncia e a total omissão do partido em regularizar o percentual exigido, demonstram um
esquema preordenado para fraudar a cota de gênero.
Deste modo, a declaração de inelegibilidade de Sandra Raquel da Silva de Morais e de Rodrigo
Salvadori encontra amparo no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e no entendimento
jurisprudencial do TSE, consolidado na Súmula 73, que prevê a inelegibilidade daqueles que
praticaram ou anuíram com a conduta fraudulenta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.
Insta salientar que, não obstante os documentos juntados pelo Partido recorrente restaram
inadmitidos pelo não conhecimento do recurso, mesmo se considerar essas provas, persistem os
requisitos que configuram a fraude à cota de gênero.
Com efeito, as declarações da própria recorrente ou do presidente do partido são documentos
unilaterais não podendo fazer prova das alegações.
A ata notarial, com os diálogos da candidata recorrente e membros do partido, acostados no Mov.
4401055 e 4401056, reforçam as evidências de que a candidata nunca paticipou da convenção e
nunca se dispôs a estar presente para a campanha.
O início dos diálogos se iniciam no dia 08 de agosto, quando o contador do partido entra em
contato com a investigada Sandra. No dia 10 de agosto, a resposta: "Elizeu estou na Itália". Em
seguida, ele solicita diversos documentos. Todas as providências são adotadas enquanto ela
permanece na Itália.
No dia 15 de agosto, o contador afirma que ela precisa abrir uma conta no Banco do Brasil e
envia o requerimento de abertura de conta eleitoral.
No dia 23 de agosto, como ela não consegue providenciar os documentos solicitados, pois está
em uma cidade muito pequena, ela diz: "Vou pra Milão amanhã cedo vejo se consigo de lá ok".
No dia 25 de agosto, é encaminhado um documento, cujo teor não é possível se ler.
No dia 17 de setembro, há mensagens solicitando que a candidata assine a carta de renúncia.
Pelo que se infere, assim, dos diálogos, em nenhum momento, a investigada declarou que iria
participar da eleição. Ao contrário do afirmado, nunca disse que retornaria.
Os diálogos reforçam a tese de que Sandra de fato, desde o início, foi escolhida para compôr a
chapa apenas para cumprir à cota de gênero, sem ter participado efetivamente do processo
eleitoral. Quando se verificou que isso redundaria em fraude e, possivelmente, indeferimento do
DRAP, tentou-se a carta de renúncia. Entretanto, como já assinalado acima, a renúncia ou a

Num. 44569142 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
desistência nas circunstâncias dos autos não elidem a fraude.
Portanto, no presente caso, a conduta de Sandra Raquel da Silva de Morais, ao anuir com a
utilização de sua candidatura de forma meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer,
configura a fraude e atrai a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito)
anos subsequentes.
De igual forma, como pontuado na sentença, há prova nos autos que evidenciam a participação
de Rodrigo Salvadori na fraude eleitoral, na qualidade de dirigente partidário municipal. O
representante da coligação foi o responsável direto pelo protocolo do DRAP da agremiação e,
mesmo sabendo que a candidata sequer havia participado da convenção partidária, prosseguiu
com a sua candidatura. Além disso, foi quem formalizou o pedido irregular de renúncia de Sandra
Raquel, o que pode ser interpretado como uma tentativa de encobrir a fraude que já estava em
andamento, demonstrando sua ciência e participação no ato.
No que tange aos candidatos eleitos ALEX SANDRO ALVES NUNES e SEBASTIÃO GALDINO e
demais candidatos vinculados ao DRAP da proporcional, apreendeu o Juízo a quo que, uma vez
configurada a fraude à cota de gênero, todos os candidatos vinculados a esse DRAP foram, de
alguma forma, beneficiados ou anuíram com a conduta irregular ao terem ciência do não
comparecimento de Sandra à Convenção Partidária, mesmo que não haja prova individualizada
de participação direta na idealização da fraude.
No entanto, a ausência de evidências robustas e conclusivas que comprovem o envolvimento
direto ou indireto na fraude perpetrada contra a cota de gênero impede a imputação de
responsabilidade e a aplicação da sanção de inelegibilidade aos candidatos da chapa. A
imposição da sanção de inelegibilidade, de acordo com o artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90 e Súmula 73 do TSE, requer a comprovação da contribuição para a
prática do ato ilícito.
No ponto, vale indicar que, inicialmente, o Ministério Público Eleitoral de origem pugnou pela
inelegibilidade de todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários e do presidente do partido, Rodrigo Salvadori. No entanto, posteriormente, apresentou
um parecer defendendo a inelegibilidade apenas em relação a Sandra Raquel da Silva de Morais
e a Rodrigo Salvadori. Essa mudança de entendimento ocorreu porque, embora houvesse
indícios de que outros investigados tinham ciência do ato fraudulento, não foram encontradas
provas concretas que demonstrassem a participação direta desses candidatos na prática do ilícito
que justificasse a decretação de inelegibilidade em relação a eles. Assim, o pedido final do
Ministério Público Eleitoral foi pelo deferimento parcial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
aplicando a sanção de inelegibilidade, conforme o art. 22, inc. XIV, da LC nº 64/90, apenas a
Sandra Raquel da Silva de Morais e a Rodrigo Salvadori. Veja-se (ID 44401001):
"Quanto aos demais investigados, embora existam indícios de que tinham ciência do
ato fraudulento, especialmente por terem participado das convenções partidárias -
momento em que se debate o cumprimento da cota de gênero, com a definição do
número mínimo de homens e mulheres necessários para atingir o percentual
exigido, em observância ao princípio da igualdade material entre os gêneros - não
há provas concretas que demonstrem a participação direta desses candidatos na
prática do ilícito. Assim, não se justifica a decretação de inelegibilidade em relação a

Num. 44569142 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
eles.
(...)
Ante o exposto, o Ministério Público manifesta pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos
pedidos ora propostos, para que, ao final, seja julgada parcialmente procedente a
presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), nos termos do artigo 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, aplicando as sanções legais cabíveis
na forma acima declinada e indicadas na Súmula 73 do TSE:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, conforme
exposto, APENAS de SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS e RODRIGO
SALVADORI;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido/federação, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral."
Deste modo, a prova constante nos autos demonstrou de forma inequívoca a ciência e a
participação direta no ilícito eleitoral apenas da candidata, Sandra Raquel da Silva de Morais, e
do presidente municipal do partido, Rodrigo Salvadori. Não foram encontrados indícios suficientes
que permitam concluir, de forma segura e fundamentada, que os candidatos tivessem
conhecimento ou anuência em relação à fraude perpetrada com a candidatura de Sandra, de
modo que, não há como imputar-lhes qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
Portanto, com base na análise da prova produzida, conclui-se que Sandra e Rodrigo agiram de
forma consciente na fraude eleitoral, não havendo indícios suficientes para comprovar a
participação dos demais candidatos no ilícito.
No que concerne à cassação do DRAP, a jurisprudência do TSE, inclusive sedimentada na
própria Súmula 73, é clara ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda. O objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz,
responsabilizando o partido pela apresentação de chapas que não observem o espírito da lei.
Deste modo, mister o não conhecimento do recurso eleitoral interposto pelo Partido
Progressistas e o parcial provimento do recurso eleitoral interposto por Rodrigo Salvadori e
outros, para o fim de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, julgando-
se parcialmente procedente o pedido formalizado na AIJE, determinando: a) a cassação do DRAP
apresentado pelo Partido Progressistas de Campo Mourão nas Eleições de 2024; b) a nulidade
dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de Campo Mourão/PR,
pelo Partido Progressistas - Municipal, no pleito de 2024; c) a nulidade de todos os votos

Num. 44569142 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
recebidos pelo Partido Progressistas - Municipal para o cargo de vereador do Município de
Campo Mourão/PR, no pleito de 2024; d) a recontagem de votos, para fins de retotalização, bem
como a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024 de
Arapoti/PR, para o cargo de vereador; e) a inelegibilidade de Sandra Raquel da Silva de Morais e
de Rodrigo Salvadori, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos
moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90; e f) o afastamento da
inelegibilidade decretada a Alex Sandro Alves Nunes, Daniel Soares Chiqueto, Dione Clei Valerio
da Silva, Henrique Augusto Silva dos Santos, Joao Mateus Tavares Neto, Juvenal Zanre, Neraldo
Ferreira Costa, Sebastiao Galdino, Wellington Carlos Dutra, Carmen Regina Rocha Nogueira,
Elizabete Aparecida Correia, Simone de Jesus De Araujo, Titina de Oliveira Espindola.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso eleitoral interposto
PARTIDO PROGRESSISTAS- DIRETÓRIO MUNICIPAL, diante da sua ilegitimidade passiva, e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RODRIGO
SALVADORI e OUTROS, para o fim de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da
31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, julgado parcialmente procedente os pedidos formulados
na presente AIJE, nos termos da fundamentação retro.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600504-68.2024.6.16.0031
-
Campo
Mourão
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: RODRIGO SALVADORI,
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA, ELIZABETE APARECIDA CORREIA, SANDRA RAQUEL
DA SILVA DE MORAIS, SIMONE DE JESUS DE ARAUJO, TITINA DE OLIVEIRA ESPINDOLA,
ALEX SANDRO ALVES NUNES, DANIEL SOARES CHIQUETO, DIONE CLEI VALERIO DA
SILVA, HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, JOAO MATEUS TAVARES NETO, JUVENAL
ZANRE, NERALDO FERREIRA COSTA, SEBASTIAO GALDINO, WELLINGTON CARLOS DUTRA,
COMISSAO PROVISORIA DO P.P. DE CAMPO MOURAO - Advogados dos RECORRENTES:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD - Advogados do RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUSTAVO

Num. 44569142 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415584000000043509655
Número do documento: 25062508415584000000043509655
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/06/2025 13:25:32
FERREIRA DIAS - PR79669, GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do recurso do Partido, conheceu do recurso de Rodrigo
Salvadori e Outros e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025